Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CHEQUES ASSINADOS EM BRANCO. PREENCHIMENTO POSTERIOR SEM COMPROVAÇÃO DE CAUSA SUBJACENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECONVENÇÃO NÃO CONHECIDA POR PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL FUNDAMENTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por réu em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, com pedido reconvencional, julgada parcialmente procedente. O recorrente impugna a desconsideração do pedido contraposto, o indeferimento de prova testemunhal e a condenação com base em cheques supostamente preenchidos em desacordo com a vontade do emitente, requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:(i) verificar se houve preclusão quanto ao não conhecimento do pedido reconvencional formulado como contraposto;(ii) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal;(iii) apurar a validade dos cheques preenchidos posteriormente à assinatura e a existência de causa subjacente;(iv) redimensionar os honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão saneadora rejeitou expressamente o conhecimento do pedido contraposto por não ter sido adaptado à forma reconvencional, o que não foi objeto de recurso próprio, operando-se a preclusão da matéria nos termos do art. 507 do CPC.
4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a prova documental e a perícia grafotécnica foram suficientes para o deslinde da controvérsia. O indeferimento da prova testemunhal foi fundamentado na sua inutilidade e caráter protelatório, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A entrega de cheques assinados em branco não implica, por si só, confissão de dívida. O preenchimento posterior exige demonstração da causa subjacente, o que não foi feito pelo réu, a quem incumbia o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC e da Súmula 387 do STF.
6. A perícia confirmou que a assinatura foi aposta antes do preenchimento, invertendo o ônus da prova. O réu não comprovou o acordo prévio quanto ao valor, tampouco a existência de relação jurídica com a autora que justificasse o montante total de R$ 1.100.000,00.
7. A sentença se fundamentou em provas suficientes e aplicou corretamente os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, que não autorizam o uso de cheques assinados em branco sem prova de dívida legítima.
8. O pedido de declaração genérica de inexistência de relação jurídica é inadmissível por falta de precisão, conforme exige o art. 322 do CPC, devendo ser limitado à inexigibilidade dos valores constantes das cártulas.
9. Quanto aos honorários, a sentença observou os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ. Contudo, diante da exclusão parcial do pedido de inexistência de relação jurídica, impõe-se o redimensionamento da sucumbência proporcional, com divisão dos honorários entre as partes na proporção de 75% (réu) e 25% (autora).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão impede a rediscussão de questão processual decidida anteriormente sem impugnação oportuna, inclusive em relação à adaptação de pedido contraposto para reconvencional.
2. O indeferimento de prova testemunhal é legítimo quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental e pericial, sendo a prova oral manifestamente inútil ou protelatória.
3. O portador de cheque assinado em branco tem o ônus de comprovar o preenchimento de boa-fé e a existência de causa subjacente, especialmente quando reconhecido que a assinatura foi aposta anteriormente ao preenchimento.
4. O pedido declaratório genérico de inexistência de relação jurídica é inadmissível, devendo ser limitado à controvérsia posta nos autos.
5. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios legais e jurisprudenciais, sendo possível o redimensionamento quando reconhecida a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, § 2o; 341; 370, parágrafo único; 371; 373, II; 507; CC, arts. 187, 422, 884; Lei 7.357/1985, art. 1o.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 387; STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJDFT, Acórdãos 2046671, 2034678, 1976607, 1987327, 1655973.